Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO QUALIFICADO. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. COABITAÇÃO. CUMULATIVIDADE COM A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. QUALIDADE DO SUJEITO. RÉU PADASTRO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, no crime de estupro de vulnerável. Precedentes do STJ.
2. No caso, a causa de aumento se refere à qualidade do sujeito (padastro) e a agravante se refere às circunstâncias do fato (prevalência de relações domésticas, coabitação), caracterizando situações fático-jurídicas distintas que merecem a devida reprovação em âmbito penal.
3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.